Tribunal: CARF
Processo: 16327.720533/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/09/2018
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus trabalhadores, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMISSÃO PARITÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATAS DE ELEIÇÃO. ACORDO ASSINADO PELOS REPRESENTANTES DA COMISSÃO E PELOS REPRESENTANTES DO SINDICATO.
O Acordo devidamente assinado por todos os componentes da Comissão Paritária e pelos representantes do Sindicato fazem prova da regularidade das negociações e dos parâmetros acordados para o programa.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS.
As regras claras e objetivas referem-se à possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no corpo do instrumento de negociação, como se dará a apuração dos resultados objetivados pelo programa. A complementação de metas e resultados individuais conforme avaliação de desempenho em documentos internos da empresa não comprometem o que foi acordado pelas partes, desde que exista a previsão da complementação no acordo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720533/2022-82
ACÓRDÃO
2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/09/2018
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos
seus trabalhadores, como forma de integração entre capital e trabalho e
ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de
negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos
de aferição, relativos ao cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a
título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos
requisitos legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMISSÃO PARITÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE ATAS DE ELEIÇÃO. ACORDO ASSINADO PELOS
REPRESENTANTES DA COMISSÃO E PELOS REPRESENTANTES DO
SINDICATO.
O Acordo devidamente assinado por todos os componentes da Comissão
Paritária e pelos representantes do Sindicato fazem prova da regularidade
das negociações e dos parâmetros acordados para o programa.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS. PRÉVIO
CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS.
As regras claras e objetivas referem-se à possibilidade de os trabalhadores
conhecerem previamente, no corpo do instrumento de negociação, como
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
2
se dará a apuração dos resultados objetivados pelo programa. A
complementação de metas e resultados individuais conforme avaliação de
desempenho em documentos internos da empresa não comprometem o
que foi acordado pelas partes, desde que exista a previsão da
complementação no acordo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Wesley Rocha e Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1957/1988) interposto por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do Acórdão no. 108-038.780 (e-fls. 1929/1948), que
julgou a Impugnação improcedente, mantendo os seguintes lançamentos a título de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa:

Destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados;

Destinadas à Seguridade Social, para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho;

Destinadas às outras entidades ou fundos, nos termos do artigo 15 da Lei
n° 9.424/96 e do artigo 1° do Decreto 6.003/06 (Salário Educação), e nos
termos do artigo 3° do Decreto-Lei n° 1.146/70 (INCRA). (Relatório Fiscal,
e-fls. 1385/1399).
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
3
Conforme descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 1385/1399), a recorrente teria
efetuado pagamentos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em desacordo com a
Lei no. 10.101/2000, razão pela qual, tais pagamentos deveriam se submeter à incidência das
contribuições acima destacadas.
O sujeito passivo foi cientificado em 29/11/2022 (termo de ciência - e-fls. 1586) e
apresentou, em 28/12/2022, a Impugnação (e-fls. 1591/1620), na qual formula suas alegações. A
decisão de piso sintetizou a impugnação de forma detalhada, razão pela qual opto por trazê-la
para este relatório:
Da Impugnação
Cientificada do feito em 29/11/2022 (fls. 1586), porém irresignando-se com ele, a
Interessada protocolou, em 28/12/2022 (fls. 1589) a juntada de sua competente
Impugnação (fls. 1591-1620), na qual argui a tempestividade da peça, traça a
síntese dos fatos e apresenta suas razões de impugnar, fundada na premissa da
higidez dos Planos Próprios de PLR, vez que os empregados integrantes da
Comissão paritária eram dotados de legitimidade e de que os instrumentos
negociados contêm regras claras e objetivas acerca dos direitos substantivos e das
regras adjetivas neles previstos.
i) Da legitimidade dos empregados integrantes da comissão paritária:
No tópico, a Impugnante, citando o inciso I do art. 2o da Lei no 10.101/00, destaca
a inexistência de qualquer exigência em relação aos requisitos formais para a
composição da comissão escolhida pelas partes, notadamente a necessidade de
lavratura de atas de reuniões e negociação e/ou de eleição da comissão dos
representantes dos empregados, de modo que onde a lei não distingue, não pode
o intérprete distinguir.
Sustenta, ainda, a aleatoriedade da escolha daqueles representantes, “sendo
oportunizados, a todo tempo, a manifestação dos demais empregados” e
apresenta os participantes das comissões, destacando tratar-se de integrantes de
diversas áreas da Companhia, líderes de departamentos e conhecedores dos
demais, visto contarem com longo tempo de casa, bem como destaca a ausência
de qualquer reclamação ou crítica dos empregados acerca da composição dessas
Comissões Paritárias, sendo certo que, em ambos os Planos (2017/2018), houve a
expressa anuência do Sindicato da categoria.
Na sequência, remete a Acórdãos da lavra do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais trazendo julgados, inclusive nos quais já foi parte, que abordam a
mesma matéria aqui tratada, como forma de reforçar seus argumentos.
ii) Da existência de regras claras e objetivas nos planos próprios de PLR:
Aqui, refuta ponto a ponto o entendimento fiscal de que os Planos Próprios de
PLR seriam vagos, não sendo possível identificar os direitos substantivos e as
regras adjetivas ao benefício, em afronta ao § 1o do art. 2o da Lei de regência, na
medida em que, tendo a Impugnante um quadro de aproximadamente 15 mil
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
4
empregados em diversas áreas de atuação com suas especificidades, “(...) o
melhor procedimento identificado pela Comissão Paritárias (...) foi a eleição do
Plano Próprio de PLR, que fixou premissas básicas, claras e objetivas ao
pagamento da PLR.”
Nessa linha, aduz que os Planos preveem a distribuição de até 15% do Lucro
Líquido e que o valor a que cada empregado faz jus se baseia em um programa de
metas coletivas e individuais, conforme disposto em seu Anexo I:
(...)
Segundo informa (e exemplifica), para cada Grupo foram estipuladas metas
coletivas e individuais a serem atingidas em três blocos diferentes (institucional,
negocial e individual), sendo que cada um com suas metas e pesos diferentes.
Dessarte, todas as informações sobre o Grupo e as metas por Blocos contratadas
com os empregados estariam disponíveis no sistema interno da Impugnante, de
livre acesso a todos os empregados durante todo o ano. Assim, ao final de cada
período, afere-se o resultado obtido em cada um dos Blocos pelo empregado e
calcula-se a PLR devida.
Ademais, acrescenta, para que não restem dúvidas sobre as regras dos Planos, é
disponibilizado pela Impugnante a seus empregados em seu sistema interno o
Manual do Programa em que todos os critérios e a forma de cálculo são
exaustivamente explicados e responde perguntas retóricas formuladas pela
Auditoria acerca de metas e sua aferição, critérios de avaliação, áreas de atuação,
metas de cada área, metas globais e mecanismos de aferição das metas globais e
por área.
Noutra linha, defende o caráter subsidiário do Manual do Programa de PLR como
um anexo do próprios Plano, detalhando e esmiuçando os conceitos sem inovar,
mas apenas explicando de forma mais detalhada e ilustrativa os critérios
negociados previamente. E mais, acrescenta, a Lei no 10.101/00 não veda a
adoção de anexos e documentos complementares ao Plano de PLR, e sequer
impõe que as regras dos planos próprios sejam exaustivas, mas que os contornos
(claros e objetivos) estejam estampados no instrumento de negociação.
De igual forma, colaciona julgados administrativos da lavra do CARF que ratificam
esse entendimento.
ii) Da aplicação retroativa do § 6 do art. 2o da Lei no 10.101/00 com fulcro no
instituto da “retroatividade benigna”:
No ponto, propõe a aplicação retroativa da Lei no 14.020/20 que incluiu o § 6o no
art. 2o da Lei no 10.101/001, que preconiza a autonomia da vontade das partes
contratantes em face do interesse de terceiros, com fulcro no disposto pelo art.
106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional2.
Subsidiariamente, acrescenta:
IV) Da anulação da exigência de contribuição para “terceiros”:
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
5
No tópico sustenta que à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial, não há
incidência de contribuição devida a terceiros sobre a folha de salários e demais
remunerações pagas pela contribuinte, posto que tais contribuições se
enquadram como CIDE, somente admitindo a incidência tributária sobre a receita
bruta, o faturamento, o valor da operação ou o valor aduaneiro. Nesse contexto,
menciona o RE no 603.624, com repercussão geral reconhecida, em que se firmou
este entendimento.
Por outro giro, quanto à contribuição para o INCRA entende que a questão é
controvertida, restando patente a ausência de entendimento pacífico da matéria,
sendo questão a ser analisada pelo Pretório Excelso sob a sistemática de
julgamento vinculativo, o que torna ausentes os elementos necessários para a
exigência tributária.
v) Do enquadramento no limite legal das contribuições para “terceiros”:
Por fim, sustenta a existência de limite legal à base de cálculo para a contribuição
a terceiros, de 20 (vinte) salários-mínimos, a teor do quanto disposto no art. 4o, §
único da Lei no 6.950/813, limite este que não foi obedecido na combatida
autuação quando fez incidir a cobrança “(...) sobre a totalidade dos valores de PLR
e auxílio-alimentação (sic) autuados nos períodos de 2017 (sic)”.
Cita julgados em apoio a esta tese.
Posto nesses argumentos, requer o provimento da Impugnação a fim de que seja
integralmente cancelados os lançamentos em tela, ou, subsidiariamente, a
limitação da base de cálculo do lançamento da contribuição para “terceiros”’ em
vinte vezes o maior salário-mínimo vigente no período autuado.
Em 27/07/2023, os autos seguiram para julgamento e a 26a Turma da DRJ 08
proferiu o Acórdão no. 108-038.780 (e-fls. 1929/1948) julgando improcedente a Impugnação,
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/09/2018
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos
de decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de
Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, após a competente
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nesse sentido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
6
O valor da participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga aos
segurados empregados em desacordo com a legislação, integra o salário de
contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMISSÃO PARITÁRIA. ESCOLHA
DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES.
O programa de participação nos lucros ou resultados deve ser objeto de
negociação entre a empresa e os empregados, mediante um dos procedimentos
descritos na Lei 10.101/2000, dentre os quais por meio de comissão paritária
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria. A ausência de participação dos empregados na
escolha de seus representantes caracteriza infração à legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes da negociação devem conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, de vigência e prazos
para revisão do acordo. A ausência de regras claras e objetivas no acordo firmado
caracteriza infração à legislação.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/09/2018
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA ÀS OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. LIMITAÇÃO EM
20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários-mínimos previstos no parágrafo único do art.
4o da Lei no 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos dm decorrência de sua revogação.
INCRA. FNDE. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
CÓDIGO FPAS.
As empresas de seguro privado e capitalização devem recolher as contribuições
destinadas ao INCRA e ao FNDE (Salário-Educação) sobre o valor da folha de
pagamento, enquadrando-se no código FPAS 736.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação no. 1519/2023 (e-fls. 1949/1951) foi encaminhada para cientificar o
sujeito passivo do resultado do julgamento, tendo sido o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (e-fls. 1953) atestado a ciência em 03/08/2023, data em que se considerou feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
7
Em 31/08/2023, foi interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 1957/1988), reiterando
os argumentos apresentados na Impugnação de regularidade dos pagamentos realizados a título
de PLR.
Em 05/09/2023, foi expedido o Termo de Intimação no. 1747, para que fosse
regularizada a representação processual dos advogados, determinação cumprida com a
apresentação de procuração válida para os signatários do recurso, acompanhada de documentos
de identificação (e-fls. 2074/2100).
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Mérito: Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Conforme destacado no Relatório Fiscal (e-fls. 1385/1399), a fiscalização entendeu
que os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, em 2017 e
2018, estariam em desacordo com a Lei no. 10.101/2000, razão pela qual, deveriam ser incluídos
na base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros. Os
pagamentos realizados pela recorrente aos seus funcionários se basearam nos seguintes
instrumentos:

 Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre os sindicatos dos
empregados em empresas de seguros privados e de capitalização, de
agentes autônomos de seguros privados e de crédito e em empresas de
previdência privada no Estado de São Paulo, e o sindicato de seguros
privados, previdência complementar e capitalização do Estado de São Paulo,
das empresas de seguros, ano base 2017, assinada em 10/02/2017 (e-fls.
235/240);
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
8
 Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados formalizado por meio de
comissão paritária formada por representantes dos empregados e da
empresa (Porto Seguro), integrada, também, por representante do sindicato
dos empregados em empresas de seguros privados e de capitalização, com
aplicação no exercício de 2017, assinada em 15/01/2017 (“Plano Próprio de
PLR 2017” – e-fls. 165/177);
 Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados formalizado por meio de
comissão paritária formada por representantes dos empregados e da
empresa (Porto Seguro), integrada, também, por representante do sindicato
dos empregados em empresas de seguros privados e de capitalização, com
aplicação no exercício de 2018, assinado em 26/12/2017 (“Plano Próprio de
PLR 2018” – e-fls. 178/190)
As irregularidades apontadas pela fiscalização no Relatório Fiscal (e-fls. 1385/1399)
foram: a) falta de legitimidade aos empregados componentes da Comissão Paritária, vez que a
autuada não teria comprovado o seu processo de eleição e a anuência dos demais empregados
para elaboração do plano; b) ausência de regras claras e objetivas dos planos; c) falta de
conhecimento prévio por parte dos funcionários das metas/objetivos a serem alcançados, bem
como os mecanismos de aferição e critérios de avaliação da PLR e d) o Manual de PLR Tutorial não
estabeleceria metas previamente e não seria fruto da negociação prévia com a participação do
sindicato da categoria.
A decisão de piso manteve o lançamento, reafirmando os vícios apontados pela
fiscalização.
Pois bem.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito dos trabalhadores e uma
forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à produtividade. O inciso XI, do
artigo 7o, da CR/88 determinou a desvinculação da participação nos lucros ou resultados da
remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei
ordinária para ter eficácia plena. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF 1 ), confirmou o entendimento da não incidência da contribuição
previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o
que se deu com o advento da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor.
Tal previsão também consta da Lei no. 8.212/91, que, seguindo os ditames
constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das contribuições

1 Tese Tema 344: Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no
período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da
Constituição Federal de 1988."
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
9
previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica (§9o do art. 22 da Lei no. 8.212/91).
Portanto, para que os valores pagos a título de PLR sejam excluídos do salário de
contribuição, devem ser pagos de acordo com as determinações da Lei no. 10.101/2000.
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
convenção ou o acordo coletivo (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma comissão paritária escolhida pelas
partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
No caso dos autos, os acordos de 2017 e 2018 se deram por meio da comissão paritária e os
representantes do sindicato também participaram e assinaram os Acordos. (Lei 10.101, art. 2.o, I,
redação dada pela Lei n.o 12.832, de 2013, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2013.)
Conforme dispõe a Lei 10.101, art. 2o, § 1o, no plano acordado deverão constar
regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos substantivos da participação
(o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o direito material à PLR) e das
regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem executadas, atendidas e
observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será efetivado o pagamento da
PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo).
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (Lei 10.101, art. 2.o,
§ 1.o, I); e (ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente (Lei 10.101, art.
2.o, § 1.o, II). E, se eventualmente, forem considerados estes critérios e condições, a empresa
deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária informações que
colaborem para a negociação (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, I, incluído pela Lei 12.832, de 2013) e não
se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, II,
incluído pela Lei 12.832, de 2013).
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
Conforme antecipado, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pela
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam ser tributados. A análise dos
vícios apontados pela fiscalização e dos argumentos e comprovações apresentadas pela
recorrente será feita a seguir.
2.1. Da Comissão Paritária
O Relatório Fiscal destaca que os Planos Próprios PLR decorreram de negociação
feita pela empresa e seus empregados por meio de comissão paritária, que deveria ser escolhida
pelas partes integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria, nos termos do inciso I, art. 2o da Lei no. 10.101/2000. Desde já vale ressaltar que, ao
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
10
contrário do que afirmado pela fiscalização, a comissão paritária não está regida pelo art. 612 da
CLT, que se aplica apenas a CCT e ACT.
Ao ser intimada a apresentar cópia da Ata da Eleição dos Empregados que fizeram
parte da comissão de representantes, a recorrente informou: que a referida comissão é composta
por meio de seleção aleatória entre os empregados de diferentes departamentos, sendo
oportunizado, a todo tempo, a manifestação dos demais empregados. Com a concordância dos
empregados e não havendo oposição, é instalada a comissão e esta inicia os trabalhos de
negociação dos acordos próprios (e-fls. 220).
Tal informalidade levou a fiscalização a entender que a recorrente estaria
infringindo as regras previstas na Lei no. 10.101/2000, e a Delegacia de Julgamento corroborou tal
entendimento ao concluir o seguinte:
Patente, portanto, a desconformidade com a lei de regência, que possibilita a
formação de uma comissão paritária escolhida pelas partes (art. 2o, I) para
legitimar um sistema de integração capital-trabalho com vantagens mútuas, que
estabeleça metas acessíveis para a totalidade dos seus representados (art. 2o, §
1o, II), que forneça aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária o
acesso as informações necessárias que colaborem com a negociação (art. 2o, § 4o,
I), que estabeleça de forma transparente mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado (art. 2o, § 1o) e,
sobretudo, não se transforme em instrumento opressor de substituição da justa
remuneração devida a qualquer empregado (art. 3o). (e-fls. 1941)
A recorrente afirma que não há na Lei no. 10.101/2000 a previsão de necessidade
de elaboração de Ata de eleição dos representantes para a comissão paritária e que a fiscalização
estaria criando requisitos não previstos em lei. A recorrente informa que a eleição dos
representantes é realizada de forma transparente. De acordo com a informação prestada,
compuseram a Comissão Paritária do Plano Próprio de PLR 2017 (e-fls. 165/177) os seguintes
representantes:
✓ Sandra Strieder Beier: Em 2017, tinha 29 anos de empresa, no cargo de Coord.
Adm. Sucursal;
✓ Rachel Moreira Mello: Em 2017, tinha 10 anos de empresa, no cargo de GTE
Administrativo;
✓ Juliana Zanin: Em 2017, tinha 10 anos de empresa, no cargo de Supervisor
Adm. Sucursal
✓ Idalneide Gracielle Medrado Soares Cunha: Em 2017, tinha 8 anos de empresa,
no cargo de Assist. Adm II;
✓ Ana Paula Matos: Em 2017, tinha 5 anos de empresa, no cargo de Assist. Adm
I;
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
11
✓ Edislene Stanco Martins: Em 2017, tinha 13 anos de empresa, no cargo de Tec.
Atendimento SR.
Compuseram a Comissão Paritária do Plano Próprio de PLR 2018 (e-fls. 178/190) os
seguintes funcionários:
✓ Amanda Ribeiro Colombani: Funcionária da Porto Cia quando integrou a
Comissão. Tinha 3 anos de empresa em 2018, no cargo de Anl. Rel. Rede Servicos
I;
✓ Edilson Silva Pinheiro: Porto Cia, 5 anos de empresa, cargo Anl. Rel. Rede
Servicos SR;
✓ Fernando Evangelista dos Santos: Porto Cia, 15 anos de empresa, cargo Anl.
Rel. Rede Servicos II;
✓ Ricardo de Campos: Porto Cia, 3 anos de empresa, cargo Anl. Sistemas SR;
✓ Ricardo Henrique Seyssel: Porto Cia, 7 anos de empresa, cargo Anl. Rel. Rede
Serviços SR;
✓ Rodolfo da Silva Nascimento: Porto Cia, 4 anos de empresa, cargo Anl. Rel.
Rede Serviços SR;
✓ Silvio Luiz Varanda: Porto Cia, 27 anos de empresa, cargo Anl. Rel. Rede
Serviços II;
✓ Vinicius Ferreira dos Santos: Porto Cia, 4 anos de empresa, cargo Anl. Rel. Rede
Serviços I;
✓ Karen Marques Severo: Porto Cia, 14 anos de empresa, Gte Regional;
✓ Thelma Cristina Cabral Mattoso: Porto Cia, 17 anos de empresa, Assist. Adm II;
✓ Idalneide Gracielle MS. Cunha: Porto Cia, 9 anos de empresa, Assist. Adm II;
✓ Paulo Henrique Gomes Santos: Porto Cia, 3 anos de empresa, Assist. Adm I;
✓ Rizonete Marques Pereira Dutra: Porto Cia, 31 anos de empresa, Coord. Adm
Sucursal.
A recorrente ainda destacou que as comissões foram formadas por representantes
de diversas áreas, vários líderes de departamentos e que estes representantes conheciam não só o
funcionamento da empresa e os demais empregados, como também possuíam conhecimento das
suas atividades e da atuação de mercado desenvolvida pela recorrente, bem como conheciam os
sistemas de avaliação interno e os programas de PLR formalizados pela empresa anteriormente.
Destacou, ainda, que não foi apresentada qualquer objeção ou reclamação do processo de
eleição por parte dos empregados que teriam sido representados pela Comissão Paritária.
Os Acordos foram assinados por todos os representantes das comissões paritárias
e pelos representantes do Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
12
A negociação por meio da comissão paritária acontece diretamente entre empresa
e empregados, onde os representantes são escolhidos pelos próprios trabalhadores e
empregador, sendo denominada de negociação individual plúrima. Marcelo Mascaro
Nascimento2 destaca que
O nosso entendimento é no sentido de que o acordo, na comissão, é palavra que
se confunde porque, sendo o plano deliberado pela comissão, não se trata de
acordo, mas de votação entre os seus membros.
O voto de cada representante da comissão paritária é unitário e todos têm o
mesmo peso e valor, ou seja, trata-se de órgão paritário, cujas definições não precisarão ser
submetidas a assembleia geral dos trabalhadores. Assim, de acordo com os pressupostos
democráticos, basta a maioria de votos dos membros da Comissão para que o Programa seja
considerado aprovado. Apenas em caso de impasse dos membros da comissão paritária é que a
Lei no. 10.101/2000 prevê que sejam adotados os mecanismos da mediação ou a arbitragem.
Entendo que assiste razão à recorrente e foram cumpridos os requisitos previstos
na legislação. A Lei no. 10.101/2000 não determina os procedimentos específicos para eleição ou
deliberação da comissão paritária, nem exige que a eleição ou as reuniões para tratativas sobre o
Plano sejam registradas formalmente em atas. Portanto, entendo que a assinatura de todos os
membros nos Acordos, e dos representantes do Sindicato mostram que a comissão teria cumprido
o seu papel de analisar e deliberar sobre as diretrizes dos Planos, e que todos os membros teriam
acordado com os termos, do contrário, não teriam assinado os Acordos.
Não é a primeira vez que a fiscalização apresenta este entendimento, e que ele foi
analisado pelo CARF. O voto do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci mostra situação idêntica
à presente:
No entender do agente fiscal, os acordos não foram objeto de negociação, uma
vez que não foram apresentadas as atas de reuniões e de eleições das comissões
de empregados.
Como anteriormente alegado, entretanto, sendo o produto ou o resultado das
negociações entre a empresa e seus empregados, seja por comissão paritária, seja
por sindicatos, os planos obviamente são objeto de tratativas, as quais também
criam previsibilidade quanto às regras pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Noutro giro verbal, os acordos são as materializações das negociações entre as
partes; e a exigência das atas de reuniões e de eleições ignoram a circunstância
de que qualquer negócio jurídico é justamente um acordo entre duas ou mais
pessoas com o fim de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica
predominantemente patrimonial. Isto é, a manifestação de vontade das partes
envolvidas é um pressuposto de existência do próprio negócio jurídico (não é nem
requisito de sua validade, pois os requisitos de validade são aqueles estabelecidos

2 NASCIMENTO, Marcelo Mascaro. Participação nos Lucros e Resultados da Empresa. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 190.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
13
no art. 104 do Código Civil), de forma que não se pode alegar que os acordos
não foram objeto de negociação.
Improcede, pois, a acusação fiscal nesse tocante. (Acórdão no. 2402-006.073,
Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 03/04/2018.)
Trecho da ementa do Acórdão no. 2202-005.994, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara abaixo, também mostra questionamento idêntico ao presente em outro processo já
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO. PAGAMENTO DE
PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS FIRMADO NO ÂMBITO DE COMISSÃO.
Inexiste exigência para que se comprove a eleição da comissão de negociação do
programa de PLR quando o Acordo Próprio está firmado por representantes dos
empregados e do empregador, em comissão paritária, observando-se, ainda, o
aval sindical. Não há norma que imponha o dever de apresentar atas de
deliberações antecedentes a assinatura do Acordo Próprio firmado entre
representantes dos empregados e do empregador, em comissão paritária, com
aval sindical. O Acordo subscrito pelas partes produz todos os seus efeitos e
espelha a vontade soberana dos seus signatários.
(...)
(Acórdão no. 2202-005.994, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros,
sessão de 04/02/2020).
Em seu voto, o Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros faz apontamentos
relevantes que merecem destaque:
Pois bem. Observo que os instrumentos de Acordo (e-fls. 171/175 e 176/180)
possuem participação sindical (e-fls. 175 e 180), ademais foram firmados em
janeiro de 2007, sendo os pagamentos de PLR em fevereiro e março de 2008,
tendo sido subscritos por “Representantes da Empresa” (4 membros) e pelos
representantes dos empregados denominados de “Grupo de Negociação” (4
membros), com o aval do ente sindical, pelo que não concordo com a autuação ao
questionar por ata de eleição de representante dos empregados ou ao questionar
por atas de reuniões e de deliberações.
Ora, não consta que os instrumentos tenham sido impugnados pela classe
trabalhadora e a assinatura dos instrumentos formaliza as deliberações e
espelham o acordado.
Inexiste regra ou norma jurídica que preveja que para validade de um contrato
(de um Acordo) se apresente anotações/atas de reuniões que antecedem a
formalização do instrumento. A Lei n.o 10.101 não prevê necessidade de
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
14
procedimento específico para escolha de representantes ou para substanciar a
assinatura que consolida o quanto negociado e pactuado. De logo, conclui-se
que participação sindical ou representação sindical houve e que, pela ótica aqui
apreciada, os acordos são hígidos.
(grifos acrescidos)
Portanto, entendo que não assiste razão à fiscalização ao desconsiderar os Acordos
regularmente formalizados por falta de atas de eleição dos representantes dos empregados.
2.2. Das Regras Claras e Objetivas e aferição e critérios para avaliação
A fiscalização argumentou que os Acordos não trariam regras claras e objetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Entendeu que não estariam presentes no corpo do Acordo todos os conceitos importantes para a
sua compreensão, tampouco a fixação das metas/objetivos a serem cumpridos e os critérios que
seriam utilizados nas suas aferições. Afirmou, ainda a ausência de:
(i) Indicação da composição da divisão dos empregados por Grupos;
(ii) Definição dos Blocos para os quais serão estipuladas metas a serem atingidas
para o recebimento da participação;
(ii) Fixação das metas/objetivos a serem cumpridos em cada um dos Blocos e que
deverão ser atingidas para o pagamento da PLR;
(IV) Delimitação dos mecanismos de aferição das metas/objetivos que serão
estipulados posteriormente; e
(v) Designação dos critérios que serão utilizados para a aferição do atingimento das
metas/objetivos que serão estipulados posteriormente.
Entendo que, quando a lei determina que o programa tenha regras claras e
objetivas visa garantir que os trabalhadores conheçam previamente como se dará a sistemática de
apuração dos lucros ou resultados que a empresa pretende alcançar. Nas palavras de Ivan
Kertzman e Sinésio Cirino3:
A existência de regras claras é uma forma de impossibilitar a discriminação dos
empregados e de alcançar a própria finalidade do instituto criado. Se o objetivo é
justamente estimular a produtividade dos empregados, nada mais correto do que
se exigir que estes tenham conhecimento das regras do benefício proposto, pois,
se assim não fossem, não seria possível a promoção de um esforço adicional para
alcançar a meta estabelecida, e o programa seria apenas forma de remuneração
disfarçada.
No presente caso, entendo que os critérios e condições (premissas básicas)
adotados constam dos Acordos, e o detalhamento das metas/objetivos, dos grupos e blocos, eram

3 KERTZMAN, Ivan. CIRINO, Sinésio. Salário de Contribuição - A Base de Cálculo Previdenciária das Empresas e dos
Segurados, 1a ed. Ed. Salvador: Editora Juspodvm, 2007, p. 127.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
15
trazidos de forma mais detalhada no Manual do Programa de PLR. Contudo, é possível verificar a
clareza e a objetividade das regras do plano no próprio Acordo e anexos. Vale a leitura das
explicações apresentadas pela recorrente:
1) Os Planos Próprios de PLR (e-fls. 165/190), idealizados pelas Comissões Paritárias de PLR,
preveem a distribuição de até 15% do Lucro Líquido, na forma do item 4.4 dos referidos
planos:
Meta de Lucro
Líquido
Percentual de
Distribuição
Acima de 70%
15,00%
56% a 69%
10,00%
41% a 55%
7,50%
21% a 40%
5,00%
Até 20%
0,00%

2) A PLR a que cada empregado faz jus se baseia em um programa de metas coletivas e
individuais, com o objetivo de direcionar e reconhecer a melhoria nos indicadores
corporativos. Vide Anexo I, de ambos os Planos Próprios:
Grupo
Múltiplo
Salarial
Pesos por bloco
Institucional
Negócio
Individual
I
1,8
20%
30%
50%
II
2
20%
30%
50%
III
2,5
20%
30%
50%
IV
3,5
30%
30%
40%
V
6
30%
40%
30%
VI
11
40%
30%
30%

Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
16
3) Os grupos da PLR foram compostos pelo agrupamento das grades salariais dos cargos
existentes na estrutura, ou seja, os empregados têm pleno conhecimento em qual grupo
estão inseridos. Vide divisão:
(i) Grupo I: júnior (grade salarial: 3 – 8);
(ii) Grupo II: pleno (grade salarial: 9 – 11);
(iii) Grupo III: sênior (grade salarial: 12 – 16);
(iv) Grupo IV: coordenador/especialista;
(v) Grupo V: gerentes; e
(vi) Grupo VI: superintendente.
4) Para cada Grupo foram estipulados metas coletivas e individuais a serem atingidas em
três Blocos diferentes que, por sua vez, foram divididos em institucional, negócio, e
individual, sendo que cada Bloco possui metas e pesos diferentes (fls. 241/259 e 275):
(i) Bloco Institucional: metas para todos os empregados de todas as empresas do Grupo;
(ii) Bloco Negócios: metas de cada área;
(iii) Bloco Individual: metas individuais e anuais, cadastradas no sistema interno da
seguradora por cada funcionário com validação do respectivo gestor, utilizando-se a
metodologia SMART (específico, mensurável, atingível, relevante, tempo). Tais metas
devem ser desafiadoras para o empregado e benéficas à produtividade da Porto Seguro.
5)Todas as informações sobre o Grupo e as metas por Blocos contratadas com os
empregados ficam disponíveis no sistema interno da Porto Seguro, ao qual todos os
empregados têm acesso durante todo ano.
6) As metas estipuladas dentro de cada um dos três Blocos, são mínimas de 80% e máximas de
120%, sendo a primeira necessária para que o empregado seja elegível à PLR e a segunda
considerada a meta de superação. Veja-se que tais percentuais foram implantados com o
objetivo de reconhecer entregas diferenciadas dentre cada um dos empregados, aplicando-
se um redutor para os resultados abaixo de 100% e um acelerador para os resultados acima
de 100%:
Atingimento x Potencial Ganho
Atingimento
Potencial de ganho
80%
65,00%
90%
82,50%
100%
100,00%
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
17
110%
117,50%
120%
135,00%
7) Como se vê, um dos objetivos dos Planos Próprios de PLR foi beneficiar desempenhos
diferenciados dos empregados. (...) A PLR equivale ao Valor Alvo x Peso do Objetivo x
Potencial de Ganho:
(i) Valor Alvo: Salário do empregado multiplicado pelo múltiplo salarial
(ii) Peso do Objetivo: Peso que cada Bloco representa para cada um dos Grupos
(iii) Potencial de Ganho: O percentual da meta obtido (de 80% a 120%) corresponde a um
potencial de ganho (de 65% a 135%)
Portanto, como bem explicado pela empresa, desde a fiscalização, os critérios de
aferição e da apuração do PLR são os seguintes:
1o definição do valor de PLR global a distribuir (meta LL x percentual de distribuição)
2o Cada empregado tem a sua PLR individual calculada com base no múltiplo salarial
(grupos) e o atingimento de metas negociadas com o gestor de cada área.
3o O valor da PLR individualmente verificada dependerá do lucro auferido pela
empresa e do cumprimento das metas negociadas.
A recorrente ainda apresentou exemplos de cálculo da PLR, com comprovação de
que o cálculo de acordo com a metodologia prevista nos Acordos levou exatamente aos valores
efetivamente pagos aos empregados.
A clareza e a objetividade têm que ser das regras, não havendo qualquer vedação
quanto ao estabelecimento de critérios de avaliação individual, de melhoramento contínuo, e
assunção de responsabilidade dos funcionários com os resultados da empresa, a depender dos
grupos de atuação e de acordo com o plano de cargos e carreira da empresa. Especialmente
porque estes critérios também podem ser aferidos de forma objetiva, como demonstrado no
Manual do Programa de PLR, que estava disponível aos funcionários para acompanhamento
durante todo o processo.
Considero que a principal questão a se ver no presente caso é a transparência com
a qual a recorrente trata dos Planos de PLR, e que vai permitir que todos os empregados,
independentemente do cargo que exerçam, saibam das regras e consigam acompanhar o
desempenho para atingimento dos objetivos estabelecidos. Neste sentido, são os ensinamentos
de Fábio Zambitte:
Por natural, a transparência terá de ser apreciada, também, de acordo com a
complexidade e estrutura do empregador. Empresas com diversos ramos de
atividade e ações diversificadas, inexoravelmente irão produzir consensos
complexos, de forma a atender demandas das mais variadas. Em um contexto de
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
18
vários interesses contrapostos, a autoridade fiscal deve possuir o discernimento
em admitir composições mais elaboradas. Nesse ponto, o cuidado e esforço do
empregador em viabilizar e difundir o entendimento do programa fará a
diferença.
Além da transparência, a controlabilidade é fator fundamental. De nada adianta a
compreensão de todos quanto aos parâmetros do programa, incluindo suas
regras adjetivas, se, no seu desenvolvimento, não há elementos que permitam,
com algum grau de certeza, aferir se os valores resultantes são efetivamente
verdadeiros; condizentes com as premissas estabelecidas e dentro do que é
validamente devido.
A legislação também não prevê como isso deva ocorrer, mas é certo que a
empresa, ao lado da fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas, terá de
permitir, na melhor medida do possível, a controlabilidade dos empregados e
dirigentes, assegurando a licitude do programa e incrementando a confiança
recíproca na relação de trabalho. Por exemplo, acompanhamentos periódicos e
publicações de resultados parciais, em tese, podem ser utilizados como forma de
assegurar o controle.
(ZAMBITTE IBRAHIM, Fábio. Pagamentos de Lucros e Resultados a Diretores e
Administradores Não Empregados. A Questão da Contribuição Previdenciária.
Revista Brasileira de Direito Previdenciário, v. 39, p. 5-14, 2017).
Assim, entendo que não há desvirtuamento dos programas implementados pela
recorrente e que os Acordos atendem aos requisitos legais para fins de não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores distribuídos aos trabalhadores.
2.3. Da adoção de Anexos e documentos complementares aos planos de PLR
Uma das irregularidades apontadas pela Autoridade Fiscal seria que o Manual do
Programa de PLR, com a política interna para o funcionamento da PLR, ratificaria a inexistência de
metas estabelecidas previamente, com a devida negociação entre as partes e a participação
sindical.
A recorrente argumenta que as regras básicas estariam identificadas nos Acordos e
que ocorreu apenas o detalhamento nos anexos e no Manual do Programa de PLR, uma vez que
são muitos funcionários, diferentes realidades, objetivos e seria desnecessário trazer todo o
detalhamento no corpo dos Acordos.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Em outras oportunidades, alguns julgados do CARF entenderam que a clareza do
acordado não está comprometida, se as diretrizes do programa e as premissas da
complementação também tenham sido objeto do Acordo:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
19
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os
fins da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a
livre negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao seu
pagamento. Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não
perderá sua clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado
coletivamente, o fato de se remeter outros detalhamentos e
especificidades para documento apartado, desde que haja menção ao
mesmo no acordo ou convenção coletiva, esclarecendo-se as premissas do
procedimento de complementação e dela tenha participado a representação
sindical. A complementação das metas por meio de documento apartado,
complementar, acessório, por si só, não inviabiliza a condução da PLR. (Acórdão
no. 2202-005.193, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
08/05/2019.)
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no Acórdão n.o 9202-
003.105, já decidiu sobre o tema, concluindo pelo seguinte:
Ementa(s) Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2001 a 28/02/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente
artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e
reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias
sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos
Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os
limites das normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o
qual, na condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira
ampla e não restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO PREVENDO
REGRAS PARA PAGAMENTO DA VERBA. MAIOR ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE
GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
20
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados
com base em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas,
não há se falar em incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a
contribuinte tenha instrumentalizado aludido regramento em ato próprio
denominado Sistema de Gestão de Desempenho, o qual contempla com maior
especificidade as condições e fórmula de cálculo para concessão de referida
verba, mormente quando foram devidamente informados aos beneficiários, os
quais tem comissão permanente para tratar da matéria.
Recurso especial negado. (grifos acrescidos)
Em julgado posterior, a 2a Turma da CSRF reafirmou tal entendimento:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE
COM A LEI No 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo
com a Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre
as partes na fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras
acordadas sejam claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em
documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção
coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de
documento apartado por si só não inviabiliza a condução da isenção. (Acórdão
no. 9202-007.012, Conselheira Relatora Ana Paula Fernandes, sessão de
20/06/2018.) (grifos acrescidos)
Dessa forma, entendo que seria impraticável o detalhamento de todos os detalhes
de todos os empregados da empresa nos Acordos, e que o uso de detalhamento em anexos e
documentos como o Manual, por meio do qual todos os funcionários têm condições de
acompanhar e verificar os cálculos realizados, não afasta a clareza dos Acordos, muito pelo
contrário, garante a transparência necessária do plano e sua implementação. O detalhamento em
documentos internos da empresa tampouco sinaliza que as regras tenham sido impostas
unilateralmente pela empresa ou tomadas em detrimento dos direitos dos empregados, pois as
diretrizes do plano estão definidas nos Acordos.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para cancelar a autuação.
2.4. Pedidos subsidiários
A recorrente requer a aplicação retroativa da Lei no. 14.020/2020. A lei trouxe
alterações relevantes para a Lei no. 10.101/2000. Entendo que tal pedido fica prejudicado em
razão do reconhecimento da regularidade dos pagamentos realizados conforme o Acordo
formalizado pela comissão paritária.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.816 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720533/2022-82
21
Deixo, ainda, de apreciar os pedidos subsidiários relacionados à legalidade da
cobrança das contribuições de terceiros e da limitação da base de cálculo a 20 salários-mínimos.
3. Conclusão
Ante ao exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a autuação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2128
DF CARF MF
Original